Tribunal: STF
Processo: Rcl 73366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação opostos por Elisa dos Santos Correia contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, nos termos seguintes:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 7).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.11.2024, Elisa dos Santos Correia opõe tempestivos embargos de declaração, em 14.11.2024 
(e-doc. 11).



    3. Alega que, “antes do término do prazo desta autora, que seria em 04/11/2024, em 31/10/2024 (...) protocolizou petição solicitando o imediato sobrestamento da ação judicial originária, até a publicação da decisão relativa aos embargos de declaratórios opostos pelo partido solidariedade nos autos da adi 5.090 (vide evento 66 dos autos originários), em relação à decisão proferida pela corte maior (stf), em junho deste ano, relativa à correção das contas vinculadas ao fgts e a validade da tr como índice de correção monetária” (fl. 9).



    Argumenta que, “apesar desta reclamante ter se manifestado de forma tempestiva, dentro do prazo estipulado, o juízo de origem sequer apreciou a petição, (...) acarretando equivocadamente na certidão de trânsito em julgado do evento 67 e consequentemente na baixa do processo no evento 69 (vide eventos 67 e 69 dos autos originários” (fl. 10).



    Explica que “o decurso de prazo no evento 65, em 23/10/24, faz referência tão somente a intimação (...) da Caixa Econômica Federal, que deixou de se manifestar, diferente da reclamante ora embargante, que se manifestou dentro do prazo estipulado, mas que por um equívoco cometido pelo juízo de origem, deu baixa no processo, sem apreciar a petição da autora protocolizada tempestivamente. Portanto, é evidente o erro do juízo ao certificar o trânsito em julgado nos autos da ação judicial de origem sob o nº 5011106-30.2022.4.02.5101” (fl. 11, e-doc. 11).



    Pede “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada” (fl. 12, e-doc. 11).



    4. Converto os embargos de declaração em agravo regimental 
(AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996) para o fim de exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal.  



    5. Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que, após petição apresentada pela reclamante, o juízo da Sexta Turma Recursal da Seção Judicial do Rio de Janeiro restabeleceu o andamento do Processo n. 5011106-30.2022.4.02.5101. Assim, afastado o óbice que levou à negativa de seguimento da reclamação, reconsidero a decisão proferida em 6.11.2024 e passo ao exame da presente reclamação.



    6. A presente reclamação volta-se contra a seguinte decisão proferida pela Sexta Turma Recursal da Seção Judicial do Rio de Janeiro, no Processo n. 5011106-30.2022.4.02.5101, pela qual teria sido descumprido o assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). ADEQUAÇÃO COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ADI Nº 5090. APENAS EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA” (fls. 222, e-doc. 4).



    7. A reclamante esclarece “trata[r]-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta perante a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro por ELISA DOS SANTOS CORREIA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual o Acórdão, nessas condições, negou provimento ao recurso visto a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autorizar o julgamento imediato de causas que versem sobre mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (fl. 1).



     Sustenta que a autoridade reclamada “deixou de observar que o STF, por decisão do Ministro Flávio Dino, em 12/06/2024, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, sobre remuneração das contas ativas do FGTS, estabelecendo o seguinte entendimento” (fl. 6).



    Argumenta que este Supremo Tribunal, “por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator no acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 12/07/2024, do qual, por intermédio dos Embargos de Declaração, acentuou que devido a modulação de efeitos ex nunc, conferidos em decisão proferida por esta Corte, garantiu que as Contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deverão ser corrigidas pelo IPCA, sendo este o principal índice de recomposição monetária conforme inflação, QUE DECORRERIA A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO, QUAL SEJA, 12/07/24, INCLUINDO OS EFEITOS DA DECISÃO AS PARCELAS VINCENDAS, TAMBÉM POSTULADAS NA DEMANDA” (fl. 13).



    Enfatiza que, “diante da EXISTÊNCIA de conta ativa de depósitos do FGTS, o empregado possui TODO O DIREITO a correção pelo IPCA, para que empregue para satisfação de determinada necessidade, na expectativa de lucro, uma vez que o trabalhador não deve ser punido, visto que A DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DE 1º GRAU PERMANECEU USUFRUINDO DA PREMISSA DEFENDIDA PELO VOTO VENCIDO, que visava defender a remuneração das contas do FGTS somente a partir de 2025” (fl. 14).



    Requer medida liminar para “sobrestar os efeitos do Acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, nos autos da Ação Judicial de número 5011106-30.2022.4.02.5101 contrariando, por conseguinte, a autoridade da decisão proferida, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090)” (fl. 22).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida na Ação Judicial de nº 5011106-30.2022.4.02.5101, movida por ELISA DOS SANTOS CORREIA, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão dos atos processuais Ação Judicial de nº 5011106-30.2022.4.02.5101, até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090)” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    9. Põe-se em foco na presente ação se, ao desprover o recurso inominado interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    10. Diferente do que afirma a reclamada, a decisão objeto desta ação não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da referida ação direta de inconstitucionalidade.



    Na assentada de 12.6.2024, por maioria de votos, o Plenário julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 para afastar, com efeito ex nunc, a utilização da taxa referencial. Consta da ata de julgamento:



     “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido” (DJe 17.6.2024).



    O entendimento ali firmado aplica-se a partir da publicação da ata de julgamento apenas aos depósitos ocorridos após aquele julgamento, não retroagindo para incidir sobre os saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS. A circunstância de estarem pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra essa decisão não subtrai o efeito vinculante da decisão, tampouco inibe sua incidência imediata.



     Deve-se registrar ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes produzem efeitos desde a publicação da ata do julgamento. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 6.999-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 7.11.2013).



    “O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006). 



    A circunstância de a autoridade reclamada ter aplicado ao caso o entendimento afirmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 enquanto pendem de julgamento embargos de declaração não caracteriza afronta à autoridade deste Supremo Tribunal. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora